Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS REQUERIDOS OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE REGULAÇÃO. RISCO AMARELO. FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de fornecer ao autor CIRURGIA DE INJEÇÃO INTRA-VITREO, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRÉ – OPERATÓRIO E CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS ARTERIAIS, conforme destacado nos laudos médicos juntado aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente ao autor, aguardando os mesmos procedimentos, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Em suas razões, o recorrente alega que a sentença que condiciona o tratamento médico aos critérios definidos pela Secretária de Saúde do Distrito Federal é inócua, pois retirada toda a força e eficácia executória de um pronunciamento favorável ao requerente quando atribui ao réu o poder de seguir seus próprios critérios no cumprimento de uma ordem judicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante os benefícios da justiça gratuita que ora defiro. Não foram ofertadas contrarrazões.
III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. No caso, verifica-se dos documentos acostados aos autos que as solicitações do tratamento para o autor foram inseridas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em junho de 2021 (ID 37240167) e que, apesar de já ter iniciado o tratamento, este ainda não foi concluído. A sentença recorrida condenou o ente distrital a fornecer ao autor os procedimentos indicados pelos médicos assistentes, desse modo, não há de se falar em reforma da sentença.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VI. Foi atribuído o risco AMARELO à solicitação do recorrente, e não foi demonstrada uma piora no seu quadro de saúde desde a sua inserção no Sistema de Regulação a sustentar eventual antecipação de sua solicitação em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou anteriores à sua posição na fila de espera.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, que ficam suspensas ante a justiça de gratuita concedida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.